Tribunal: TJPA
Processo: 0801142-71.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801142-71.2021.8.14.0012

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PAULINO BASTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento PURODIOL 200 (canabidiol) ao autor, portador de epilepsia grave, bem como fixou honorários advocatícios após embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se é possível o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação; (iii) determinar se há necessidade de inclusão da União e deslocamento da competência para a Justiça Federal; (iv) verificar a comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia das alternativas do SUS; (v) aferir a necessidade de consulta ao NATJUS e a suficiência da prova técnica apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, sendo legítima a atuação isolada do Estado do Pará, nos termos do Tema 793 do STF.

O fornecimento excepcional de medicamento sem registro na ANVISA é admitido quando houver autorização de importação, nos termos do Tema 1161 do STF, desde que comprovados requisitos como imprescindibilidade clínica, hipossuficiência e ausência de substituto terapêutico.

A prova dos autos demonstra quadro clínico grave, ineficácia dos tratamentos convencionais e prescrição médica fundamentada do fármaco à base de canabidiol.

A hipossuficiência econômica do autor resta evidenciada, inviabilizando a aquisição do medicamento por meios próprios.

Não há obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, nem deslocamento da competência, especialmente em demandas ajuizadas antes de eventuais marcos supervenientes e sem preenchimento dos requisitos do Tema 1234 do STF.

A ausência de consulta ao NATJUS não invalida a decisão quando presentes elementos técnicos suficientes nos autos para formação do convencimento judicial.

Alegações genéricas de reserva do possível não afastam o dever estatal de garantir tratamento indispensável à saúde, especialmente em casos de enfermidade grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo. 2. É possível o fornecimento excepcional de medicamento sem registro na ANVISA quando houver autorização de importação e comprovação de imprescindibilidade, hipossuficiência e ausência de alternativa terapêutica. 3. A ausência de consulta ao NATJUS não invalida a decisão judicial quando houver prova técnica suficiente nos autos. 4. A reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à saúde em hipóteses de tratamento indispensável devidamente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 8º, e art. 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855178); STF, Tema 500 (RE 657718); STF, Tema 1161; STF, Tema 1234; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJ-MS, Apelação nº 0818121-35.2020.8.12.0001; TJ-SP, AI nº 2172082-37.2022.8.26.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801142-71.2021.8.14.0012.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
PAULINO BASTOS DE SOUZA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por PAULINO BASTOS DE SOUZA, por meio da qual foi julgado procedente o pedido para condenar o ente estatal ao fornecimento do medicamento PURODIOL 200 (30 ml), à base de canabidiol, em quantidade necessária ao tratamento do autor, conforme prescrição médica.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela parte autora, foi sanada omissão da sentença para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i) a impossibilidade de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA, por incidência do Tema 500 do STF;
(ii) a necessidade de inclusão da União no polo passivo e de deslocamento da competência para a Justiça Federal;
(iii) a ausência de demonstração da impossibilidade de substituição por medicamento disponibilizado pelo SUS;
(iv) a insuficiência de prova técnica idônea quanto à eficácia e segurança do fármaco; e
(v) a necessidade de consulta ao NATJUS ou a especialista técnico para aferição dos requisitos de dispensação. Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de compelir o Estado do Pará ao fornecimento do medicamento Purodiol 200, derivado de canabidiol, prescrito ao autor, portador de síndromes epilépticas especiais (CID G40.5), diante da alegação estatal de ausência de registro sanitário, experimentalidade do tratamento, necessidade de inclusão da União e insuficiência probatória.

A sentença deve ser mantida.

Inicialmente, não prospera a tese de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

É assente o entendimento de que o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe dever comum a todos os entes federativos, sendo solidária a responsabilidade nas demandas prestacionais em matéria de saúde.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que os entes da Federação são solidariamente responsáveis, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem que isso imponha, como regra, formação obrigatória de litisconsórcio com a União.

No caso concreto, a pretensão foi deduzida em face do Estado do Pará, ente integrante do SUS e, portanto, legitimado para responder pela prestação de saúde vindicada.

Também não assiste razão ao apelante ao invocar, de forma automática, o Tema 500 do STF. Isso porque a hipótese dos autos não cuida, em sentido estrito, de simples medicamento clandestino ou absolutamente desprovido de controle sanitário. Ao contrário, trata-se de produto à base de canabidiol com autorização de importação emitida pela ANVISA, circunstância que submete o caso à disciplina específica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1161, segundo o qual:

“
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
.”

É precisamente essa a situação retratada nos autos.

Com efeito, a prova produzida evidencia que o autor é acometido por quadro neurológico grave, com crises convulsivas severas e danos cognitivos, tendo sido prescrito o medicamento à base de canabidiol em razão da ineficácia dos fármacos convencionalmente utilizados. Há, pois, demonstração concreta de que os tratamentos padronizados anteriormente empregados não lograram êxito no controle da enfermidade, bem como de que o medicamento postulado se apresenta, segundo avaliação médica especializada, como terapêutica necessária ao caso.

De igual modo, os autos registram a hipossuficiência econômica da parte autora, o que afasta a possibilidade de aquisição particular contínua do tratamento, cujo custo anual, inclusive, foi estimado em patamar muito inferior ao limite de 210 salários-mínimos referido na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à competência das demandas dessa natureza.

Nesse ponto, ainda que se cogitasse da incidência da sistemática delineada no Tema 1234 do STF, o apelo também não prosperaria. Além de o valor do tratamento não alcançar o parâmetro que deslocaria, em tese, a discussão para o modelo excepcional ali disciplinado, trata-se de processo ajuizado originariamente em 2021, antes da consolidação do regime jurídico superveniente invocado nas contrarrazões, não se extraindo dos autos qualquer fundamento apto a infirmar a competência da Justiça Estadual ou a impor a inclusão necessária da União no presente feito.

No tocante à alegação de ausência de comprovação robusta da eficácia do fármaco, tampouco merece acolhida. Em demandas de saúde, especialmente nas hipóteses de epilepsia refratária tratada com derivados de canabidiol, a jurisprudência tem exigido prova clínica idônea da imprescindibilidade do tratamento, da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis e do controle sanitário excepcional do produto. Tais elementos estão suficientemente demonstrados no caso em exame.

Segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – PURODIOL 200 – EPILEPSIA (SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT) – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – IMPORTAÇÃO AUTORIZADA – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA COMPROVADA – TEMA 1.234 DO STF – AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL DE 19/09/2024 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1.161 DO STF SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMPORTAÇÃO – EFEITO VINCULANTE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ART. 196 DA CF)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - Apelação: 08181213520208120001 Campo Grande, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 13/03/2026, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2026)

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu tutela provisória de urgência para compelir o réu a fornecer o medicamento PURODIOL 200mg (6000MCG GBD) prescrito ao autor, diagnosticado com encefalopatia epiléptica adquirida (síndrome de lennox-gastaut e esclerose mesial temporal) a sequelas de encefalite. Inconformismo do réu . Não acolhimento. Preenchimento dos requisitos fixados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.657.156/RJ) . Autorização da ANVISA para importação. Precedentes. Probabilidade do direito e perigo de dano bem evidenciados. Prazo para atendimento fixado na origem que se revela exíguo, sendo razoável estender a 30 dias . Decisão reformada apenas para estabelecer o prazo de 30 dias para entrega do medicamento. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2172082-37.2022.8 .26.0000 Guararapes, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 31/01/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2023)

A propósito, a sentença consignou, de forma coerente com o acervo probatório, que, embora o medicamento não possua registro tradicional, há regulamentação sanitária específica quanto ao uso de produtos derivados de canabidiol, somada à autorização administrativa de importação em favor do paciente, o que afasta o óbice abstratamente invocado pelo Estado.

Do mesmo modo, não se verifica nulidade pela ausência de consulta ao NATJUS. A consulta ao núcleo de apoio técnico constitui instrumento relevante de qualificação da decisão judicial, mas sua ausência, por si só, não invalida o pronunciamento jurisdicional quando o feito já se encontra instruído com documentação médica suficiente, contraditório efetivamente estabelecido e elementos idôneos para formação do convencimento do julgador.

Outrossim, a invocação genérica da reserva do possível e do impacto orçamentário não se sobrepõe ao núcleo essencial do direito fundamental à saúde, mormente quando se cuida de tratamento individual indispensável, prescrito por profissional habilitado, para enfermidade grave, e quando ausente demonstração concreta de impossibilidade financeira estatal específica.

Por essas razões, a sentença recorrida não comporta reparo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, bem como a decisão que a integrou em sede de embargos de declaração.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026